Tribunal: TJMT
Processo: 1023856-45.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023856-45.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (RECORRENTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA - CPF: 327.705.961-87 (RECORRIDO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023856-45.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de S
inop
/MT

Recorrente(s):

Gráfica Print Industria e Editora Ltda

Recorrido(s):

Divino Carlos Diolindo Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL INDEVIDA. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE. ARTIGO 373, II, CPC. NOTA FISCAL INDEVIDA QUE PASSOU A CONSTAR NA JUSTIÇA ELEITORAL E DIFICULTOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CANDIDATURA DO AUTOR. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob a alegação de que a nota fiscal objeto dos autos foi emitida validamente.

2. O cerne da questão posta em discussão se refere a emissão irregular de nota fiscal utilizando o CNPJ da campanha eleitoral do autor, candidato na eleição passada, visto que não realizou qualquer serviço da referida gráfica com sede em Cuiabá, pois todo o material gráfico da sua campanha foi contratado na cidade de Sinop. O Autor ainda informa que essa nota fiscal passou a constar junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e, com isso, vem tentando resolver a questão administrativamente, pois se encontra inadimplente junto a Justiça Eleitoral, ante a prestação de contas de sua candidatura.

3. Estando diante de prova negativa, cabe a ré a prova de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus do qual, não se desincumbiu, nos termos do inciso II, do artigo 373, CPC.

4. A recorrente sustenta que há solidariedade entre candidato e partido político, arcar com despesas assumidas durante a disputa, nos termos do artigo 17 da Lei 9.504/97. Entretanto, ainda que se considere valida essa afirmação, compete a empresa provar a legalidade na emissão da nota fiscal, mediante a solicitação realizada e ainda o serviço executado, provas essas que não foram produzidas nos autos.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Ocorre que dada a oportunidade da Requerida se manifestar a cerca da referida cobrança, está não logrou êxito em comprovar que a prestação dos serviços foram de fato solicitadas pelo Requerente, ônus este que lhe incumbia. Entende-se que para a comprovação de tal fato, poderia a Requerida ter acostado aos autos Ordem de Serviço ou até mesmo qualquer outra prova formal de que houve o pedido por parte do Requerente ou de qualquer outra pessoa, o que não o fez. Sendo assim, pelas provas documentais acostadas nos autos tem-se demonstrado o direito do Requerente, ocasião em que determino a imediata desconsideração da cobrança inerente a nota fiscal aportada em id.129878147.”.

6. Quanto ao dano moral, a sentença também não merece reparos, visto que o autor tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito, além dos transtornos que a referida nota fiscal lhe causou ante a prestação de contas junto a Justiça Eleitoral.

7. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que não merece reforma.

8. Quanto ao pedido de majoração do valor da indenização pelo dano moral realizada em contrarrazões, sabe-se que quando há intenção de modificar a sentença, as contrarrazões não fazem as vezes do recurso adequado.

9. Rejeito o pedido de aplicação das penas relativas à litigância de má-fé, visto que não restou
comprovado que o Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR INEXISTENTE a cobrança inerente a nota fiscal acostada em id. 129878147, bem como para CONDENAR a Requerida a pagar a importância total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título indenizatório, corrigido pelo INPC e acrescido de juros simples de mora fixados em 1% ao mês, a partir desta data.”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024